Tribunal: STF
Processo: AI 614294
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEDIDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 284 E 282 DO STF. OFENSA REFLEXA.
I - Ausência
   de pedido do recurso extraordinário e da falta de
   prequestionamento. Incidência das Súmulas 284 e 282 do STF.
II -
   A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, pode
   configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucioanal.
III - Inexistência de novos argumentos.
IV -
   Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se
   nega provimento.